Tribunal: STF
Processo: ADI 6725
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Crimes de responsabilidade. Definição e processamento. Alegação de ofensa reflexa. Ausência. Violação direta do texto constitucional. Usurpação da competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, inciso I). Súmula Vinculante 46/STF. Princípio da simetria. Procurador-geral e defensor público Geral do Distrito Federal. Impossibilidade de ampliação do rol das autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo. Procedência parcial.



    1. Não procede a alegação de que a ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, haja vista que a jurisprudência da Corte sobre o tema, que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 46, não se formou tendo em vista a disciplina dos crimes de responsabilidade pela legislação infraconstitucional federal, e sim em razão da própria atribuição de competência legislativa aos entes federados pelo texto original da Constituição, mais especificamente, a partir da interpretação do sentido e do alcance do art. 22, inciso I, da CF/88.



    2. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, “a definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e julgamento é de competência legislativa privativa da União” (Súmula Vinculante 46/STF e art. 22, I, da CF/88).



    3. As autoridades que devem atender à convocação do órgão pleno do Poder Legislativo ou de suas comissões para prestar esclarecimentos, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, são as autoridades titulares de órgãos diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo.



    4. In casu, ao estender o rol de autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo e instituir novas condutas enquadradas como crimes de responsabilidade, a Lei Orgânica do Distrito Federal transpôs os limites estabelecidos no art. 50, caput e § 2º da Constituição da República e sufragados pela remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a égide do princípio da simetria.



    5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente procedente para (i) reconhecer a inconstitucionalidade: do parágrafo único do art. 50; dos incisos XXIV e XXV do art. 60; dos arts. 101, 101-A e 102; e do inciso II do § 1º do art. 103; e dos §§ 1º e 2º do art. 107 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF); (ii) declarar inconstitucionais, com redução de texto, as expressões: “configurando crime de responsabilidade sua reedição”, contida no inciso VI; “e indireta do Distrito Federal”, contida no inciso XIV, “e o Defensor Público Geral do Distrito Federal”, contida no inciso XXI do art. 60; “e indireta do Distrito Federal” e “o Procurador-Geral”, contidas no inciso III do § 2º do art. 68; e “e nos de responsabilidade”, contida no caput do art. 107 da LODF; (iii) dar interpretação conforme à Constituição à expressão “dirigentes e servidores da administração direta”, constante do art. 60, inciso XIV, e 68, § 2º, inciso III, da LODF, para excluir de seu âmbito de incidência aqueles servidores públicos que não estejam diretamente subordinados à chefia do Poder Executivo; (iv) reconhecer a constitucionalidade do inciso XXXIII do art. 60, assim como a parte remanescente do § 4º e do inciso III do § 2º do art. 68 da LODF, tudo nos termos do voto do Relator; e (v) reconhecer a constitucionalidade da expressão “Procurador-Geral do Distrito Federal”, contida no inciso XXI do art. 60 da Lei Orgânica do Distrito Federal, nos termos do voto parcialmente divergente apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes.